Tribunal: TJSP
Processo: 2119970-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119970-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante MARIA
ANTONIA GARCIA LEITE, é agravado ACEF S.A..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso.
Vencido o Relator Sorteado que declara voto. Acórdão com o 3o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, vencedor, ADEMIR BENEDITO, vencido,
ITAMAR GAINO (Presidente).
São Paulo, 29 de junho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2119970-96.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA ANTONIA GARCIA LEITE
AGRAVADO: ACEF S.A.
INTERESSADO: ANA CANDIDA FREIRE LEITE
COMARCA: FRANCA
VOTO No 44047
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o
pedido de cancelamento da averbação de penhora.
Irresignação da executada. Agravo de instrumento.
Decisão anterior que reconheceu a remição. Trânsito em julgado. Impossibilidade de
discordância do credor. Preclusão. Decisão agravada
inválida por não ser mais o objeto da decisão
passível de enfrentamento. Decisão reformada.
Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto por Maria Antonia
Garcia Leite contra a decisão que indeferiu pedido de
cancelamento da averbação da penhora (averbação no 09 –
matrícula 33.725 – 1o CRIA de Franca), sob o argumento de “que
a remição operou-se tão somente em relação ao débito objeto do
feito no 0008115-83.1995.8.26.0196 (Número de Ordem:
1460/1995),
não
atingindo
o
presente
processo
e,
consequentemente, a penhora levada a efeito nestes autos”. De
acordo com a agravante, não é possível manter a penhora sobre
bem já adjudicado, reclamando a reforma do decidido. Veio,
após, a contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
De início, alerta-se que os autos, inicialmente distribuídos
livremente à c.17a Câmara de Direito Privado, não foram
conhecidos, por decisão monocrática do Des. Afonso Braz, que
determinou sua redistribuição para esta c.21as Câmara, por
força de prevenção (AI n. 0003026-02.2006.8.26.0000 julgado
pelo Exmo. Desembargador Mario de Oliveira, como se vê a fls.
559/561 dos autos).
Pois bem.
O d. relator, Desembargador Ademir Benedito, ora
vencido, entendeu negar provimento ao recurso e manter a
decisão de Primeiro grau, que indeferiu “o pedido de
cancelamento da averbação da penhora (averbação no 09

matrícula 33.725 1a CRIA desta Comarca)” [fls. 535].
O meu posicionamento dá provimento ao AI.
Adiante, seguem os argumentos da convicção.
O caso se prende à remição de imóvel em favor de Ana
Cândida Freire Leite e Ginez Garcia.
É o que está comprovado nos autos através da carta de
remição [fls.72].
Oportunamente, a adjudicante Ana Cândida reiterou
pedido de expedição de mandado de cancelamento da penhora
contida na averbação n. 09/33723 [fls. 70].
Esse pleito considerou-o o d.magistrado de Primeiro grau,
que assim decidiu, no que interessa: “ante o silêncio da parte
exequente” e, ainda, por ter o imóvel sido “adjudicado a favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interessada Ana Cândida Freire Leite”, deferiu “o pedido por ela
(Cândida) formulado [...], para o fim de levantar a penhora que
recaiu sobre o imóvel objeto da Matrícula 33.725 do 1o CRIA
local, liberando a depositária (Maria Antonia, então executada)
do encargo assumido”. Prosseguiu: “Em face do acima decidido,
expeça-se o competente mandado para cancelamento da
averbação n. 10 da matrícula supra referida” [fls. 188].
Consta da averbação de n. 10 que, em decorrência da
execução que a ACEF S/A move contra a devedora Maria
Antonia, certificou-se a penhora do imóvel da matrícula n.
33.725 (fls. 172 e 195).
Depois de a exequente envidar esforços para que
houvesse a penhora de bens móveis da devedora, chegando
mesmo até o ato da constatação, surgiu o pedido dela para que se
penhorasse a fração de 50% do imóvel da matrícula de n. 33.275,
pertencente à executada [fls. 343, 347, 355, 361 e 377].
Formalizado, à época, o termo de penhora e depósito e,
depois, a averbação de n. 09, relativamente à metade ideal do
imóvel [fls.379 e 391].
Constituída, em prosseguimento, a executada no encargo
de depositária [fls.397].
De conformidade com a terceira interessada Ana, “Para
que possa ser devidamente registrada a carta de remição”, é
necessária a expedição de “mandado de cancelamento da
penhora” [fls. 441].
O d.juiz do processo, considerando, então, o trânsito em
julgado de decisão, determinou que se expedisse a carta de
remição em favor de Ana Cândida [fls. 457].
Interessa destacar que a decisão de fls. 459 ficou assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exarado:
“Fls. 1.164/1.177: reportando-me aos pedidos formulados
pelos interessados Ana Cândida Freire Leite e Ginez(e) Garcia
[...], havendo concordância expressa da parte exequente (fls.
575), e, ainda, o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro
[...] em apenso, ACOLHO aqueles pedidos, ficando remido o
imóvel objeto da Matrícula n. 33.725, do 1o CRI local, objeto de
constrição nestes autos (fls. 333)”. E complementou: “Ausente o
interesse recursal, nos termos do artigo 1000 do vigente Código
de Processo Civil, certifique-se o trânsito em julgado desta
decisão” [fls. 459]. (grifei)
Certificado, então, o trânsito em julgado dessa decisão,
como fora, antes, determinado [fls. 461 destes autos e fls. 1.179
dos originais].
Do processado, tem-se que se mostra imperativo o
deferimento do pedido de expedição de mandado objetivando o
cancelamento da penhora realizada nos autos principais, e
“constante da averbação 9/33.725 do imóvel”, por ser objeto de
remição, e ter ocorrido o trânsito em julgado de decisão [fls.
511].
Bem por isso, e porque a matéria já se encontrava
preclusa, não poderia o credor da executada peticionar e
externar sua discordância com o cancelamento da penhora do
imóvel [fls. 523].
Tivesse a parte se insurgido antes, haveria de combater a
própria remição, que é o ato pelo qual a interessada Ana Cândida
passou a ter o direito de obter o cancelamento da penhora.
E mais: se tempestiva fosse essa sua manifestação,
haveria de combater o pedido de cancelamento pela via do agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de instrumento.
Contudo, encontra-se a exequente esquecida que, em 21 de
maio de 2.018, o d.juiz de piso deferiu o pedido de Ana Cândida
“para o fim de levantar a penhora que recaiu sobre o imóvel
objeto da Matrícula 33.725'”, em cuja oportunidade foi a ora
executada, liberada “do encargo (de depositária) assumido” [fls.
188].
E, com toda a clareza, o d.magistrado do processo
determinou que se expedisse “o competente mandado para
cancelamento da averbação n. 10, da matrícula supra referida”
[fls. 188].
Não há mais como a credora resistir ao ato judicial
submetido à efetiva preclusão.
Por esse viés, inadmissível que o juiz do feito venha a
decidir novamente questão já julgada e da qual não se recorreu
em maio/junho de 2.018, como se depreende da inteligência
contida no art. 471 do diploma processual civil.
Nessa ordem de raciocínio, o d.juiz de Primeiro grau, na
decisão proferida quase um ano depois daquela anterior, ao invés
de indeferir o pedido de cancelamento, de há muito concedido
pela decisão transitada em julgado, deveria negar acolhimento ao
pedido do ora recorrido [fls. 535].
Nem mesmo o argumento construído à luz de pretensão já
descaída, poderá favorecer o agravado.
É que a decisão recorrida se expressou de maneira
canhestra e inadvertida, consignando que “a remição operou-se
tão somente em relação a débito” de determinado feito, pelo que
não estaria atingido o processo em que há discussão entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACEF e a executada Maria Antonia [fls. 535].
Ora, de há muito está determinado, volta-se a dizer, o
levantamento da penhora “que recaiu sobre o imóvel objeto da
Matrícula 33.725'”, quando houve a liberação da executada do
encargo de depositária [fls. 188].
Com extrema correção, a agravante destacou que “não
seria possível manter a penhora sobre imóvel já adjudicado”
[fls.05].
Concluindo, a r.decisão não guarda eficácia em si porque
não pode alterar efeito já determinado por decisão anterior, e
que se encontra transitada em julgado.
Decorre daí que o comando judicial agravado padece de
invalidade, porque o objeto da decisão não seria mais passível de
enfrentamento.
Estando caracterizada a remição, ato esse incontroverso,
à evidência, deve ser cumprida a r.decisão que determinou o
cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula
n. 33.275.
Assim, pelo meu voto, ora vencedor, dou provimento ao
recurso, para que seja levantada a penhora.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50949
Agravo de Instrumento no 2119970-96.2019.8.26.0000
Comarca: Franca
Agravante: Maria Antonia Garcia Leite
Agravado: ACEF S.A.
Interessado: ANA CANDIDA FREIRE LEITE
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria,
dela ouso divergir por entender que a r. decisão de
primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Pelo que se infere dos autos, a questão
posta em discussão nesta lide, qual seja
remissão do
débito -, envolve a mesma relação jurídica abordada na
ação no 0008115-83.1995.8.26.0196, aliás, a r. decisão
guerreada faz menção a ela, conforme pode se observar de
fls. 535, deste recurso.
Verifica-se, ainda, que nos mencionados
autos (no 0008115-83.1995.8.26.0196
Execução de Título
Extrajudicial, promovida pelo Banco Econômico S/A.) foi
determinada a expedição de mandado para cancelamento da
penhora, em favor de Ana Cândida Freire Leite e Ginez
Garcia, referente ao imóvel matriculado sob no 33.725, no
1o Registro Imobiliário da Comarca de Franca/SP.
O nobre Magistrado de primeiro grau entendeu
que a “remição operou-se tão somente em relação débito
objeto do feito no 0008115-83.1995.8.26.0196 (Número de
ordem 1460/1995), não atingindo o presente processo e,
consequentemente, a penhora levada a efeito nestes autos”.
Consignou, ainda, que “poderá a executada Maria Antônia
Garcia Leite, em querendo, proceder a liquidação do débito
objeto dos presentes autos, caso deseje o cancelamento da
Averbação no 09, da Matrícula 33.725, do 1o CRIA local”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 535).
Pois bem.
A
preliminar
posta
em
contraminuta
de
recurso confunde-se com o mérito e com ele será tratada.
A r. decisão a quo deve ser prestigiada,
respeitado entendimento diverso.
Antes de adentrar ao mérito do recurso,
importante destacar que a remição é o ato ou efeito de
remir-se, ou seja, de livrar-se de algum ônus mediante seu
pagamento. Remição de dívida dá-se pelo seu pagamento ou
então por seu resgate. Considera-se remida a parte que,
por meio do pagamento, encontra-se desobrigada de uma
prestação.
A remição é historicamente um benefício de
caráter familiar, pois permite que o cônjuge do executado,
descendentes e ascendentes deste, adquirir para si os bens
adjudicados ou vendidos, pelo valor da adjudicação ou do
preço da praça ou leilão.
VICENTE GRECO FILHO, diz que a remição de
bens que a doutrina fundamenta na proteção da família,
instituída pietatis causa - é um privilégio dado aos
ascendentes, descendentes e ao cônjuge em igualdade de
condições com o arrematante ou com o credor que adjudicou
bens, pois pelo mesmo valor, é preferível que o bem
permaneça com pessoa da família (Direito Processual Civil
Brasileiro, Vol. 3, 10a Ed., Saraiva, São Paulo, 1995, p.
141).
A remição, instituto processual abordado no
Código de Processo Civil de 1973, permitia a salvação dos
bens penhorados em execução.
Ocorre que eram inconfundíveis a remição de
bens praticada pelos terceiros expressamente legitimados
no art. 787 do antigo CPC e a remição de execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faculdade concedida ao executado (art. 651, do também
antigo CPC).
O artigo 825 do Novo Código de Processo
Civil prevê que a expropriação ocorrerá de três maneiras:
1) adjudicação; 2) alienação; 3) apropriação de frutos e
rendimentos de empresa ou estabelecimento e de outros
bens.
Já a remição no Novo CPC é mencionada no
artigo 826, a saber:
“Art. 826. Antes de adjudicados ou alienados
os bens, o executado pode, a todo o tempo, remir a
execução, pagando ou consignado a importância atualizada
da dívida, acrescida de juros, custas e honorários
advocatícios”.
Observa-se que o atual Código de Processo
Civil não traz expressamente um rol dos legitimados a
remir o bem, como anteriormente era previsto no art. 787,
do antigo CPC, que fora expressamente revogado pela Lei
11.382/2006, prevendo esta lei, a propósito, no artigo 685-
A, §2o, do CPC a possibilidade do cônjuge, ascendente ou
descendente do executado, requerer a adjudicação do bem
penhorado oferecendo preço não inferior à avaliação.
O
legislador,
como
se
vê,
excluiu
os
legitimados para o exercício do direito de remição de bens
do devedor, colocando-os em uma mesma posição do arrematante em hasta pública ou ainda a alienação
realizada por meio da rede mundial de computadores.
Observa-se, por oportuno, que não se está
aqui a julgar o acerto ou não do legislador em eliminar os
direitos fundamentados na Constituição Federal, tais como,
o princípio da dignidade humana (art. 1, III), da justiça
social (arts. 3, I, 6 e 170), da vedação do retrocesso
social (art. 3, II) e da proteção da família (art. 226). O
que pode se observar foi uma exclusão daqueles legitimados
a remição dos bens do executado, não impedindo que o
próprio executado, a todo tempo, remita o bem antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adjudicados ou alienados, conforme expressamente prevê o
art. 826 do Novo CPC.
Assim, a remição, hoje, se dá com a
adjudicação
e
a
arrematação,
configurando
meio
expropriatório voltado à conversão forçada da coisa
penhorada em dinheiro, objetivando a satisfação do credor.
Adentrando ao caso concreto, a decisão que
aplicou a remição ao imóvel objeto da lide (matrícula no
33.725, no 1o Registro Imobiliário de Franca) à Ana
Cândida Freire Leite e Ginez Garcia, nos autos da execução
no 0008115-83.1995.8.26.0196, em trâmite na 2a Vara Cível
da Comarca de Franca, promovida pelo Banco Econômico S/A
contra Freire e Leite Comércio e Representação de Café
Ltda. e outros, foi proferida em 14 de setembro de 2017,
quando já em vigor o Novo Código de Processo Civil.
Ora, como pode se observar, a remição no
Novo Código de Processo Civil dá-se com a adjudicação ou
arrematação, modo diverso do aplicado naqueles autos.
Não se está aqui, contudo, a julgar o acerto
da decisão proferida naqueles autos, sendo, data vênia,
inalcançável os efeitos da aplicação da remição naqueles
autos
a
este
processo
executivo
(no
0005443-14.2009.8.26.0196).
Aliás, entende-se que para a efetivação da
remição, a Executada deveria remir também a dívida em face
do próprio Exequente em outro processo, pois havia penhora
averbada no registro do imóvel em relação à dívida destes
autos.
Por conseguinte, a remição da execução não
pode ser enfocada com visão simplista, quando existentes
outros processos igualmente aparelhados, sendo um deles
com a mesma parte executada.
Ora, a adotar entendimento diverso, estar-se-
á a prejudicar o interesse da credora em ver satisfeita a
sua pretensão perseguida há anos, e, estar-se-ia a premiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o devedor, que usa de manobras, ainda que amparadas na
lei, para frustrar a execução.
A propósito, seguem precedentes do STJ sobre
a questão tratada nestes autos:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE IMÓVEL REMIDO EM AUTOS DE EXECUÇÃO DISTINTA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO MUCIANA. INEXISTÊNCIA.
1. A remição dos bens penhorados pelos
parentes do executado (artigo 787 do CPC de 1973, que foi
revogado pela Lei 11.382/2006) traduzia benefício criado
pietatis causa, como consectário do comando constitucional
protetivo do núcleo familiar, corolário do princípio da
dignidade da pessoa humana. Assim, permitia-se que o bem
do devedor fosse transferido para membro da família e não
para
estranho
(terceiro
arrematante
ou
adjudicante),
mediante o pagamento do preço da avaliação constante no
edital, garantindo-se, assim, a satisfação do crédito do
exequente, mas, de outro lado, evitando-se a possível
deterioração nas relações familiares.
2. A remição - assim como, ainda hoje, se dá
com a adjudicação e a arrematação - configurava meio
expropriatório
voltado
à
conversão forçada da coisa
penhorada em dinheiro, com o objetivo de satisfação do
credor. Assim é que, mediante a publicação da "sentença"
(na verdade, decisão interlocutória) concessiva da remição
- após efetuado o depósito integral do preço do bem -, o
ato expropriatório de alienação forçada consumava-se,
transferindo-se a titularidade do bem ao remidor, o que
era concretizado com a carta de remição para a transcrição
no
registro
imobiliário,
perfectibilizada,
assim,
a
conversão da coisa pelo valor pecuniário correspondente.
3. Na hipótese, a remição ocorreu antes da
revogação do artigo 787 do CPC de 1973. Nessa perspectiva,
o bem remido não poderá mais responder por dívida do
devedor,
uma
vez
alterada
sua
titularidade,
pouco
importando o fato de a aquisição ocorrer de forma derivada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e não originária. Consequentemente, eventuais dívidas do
devedor, ensejadoras de outras constrições sobre o bem,
deverão ser sub-rogadas no produto do ato expropriatório.
Precedentes.
4. Por outro lado, o bem remido poderá ser
alcançado por dívida do executado se caracterizada a
chamada presunção muciana, quando, "não tendo o remidor
patrimônio ou rendimentos que justifiquem a existência do
dinheiro
ofertado
para
remir,
presume-se
até
prova
contrária que ele o recebeu do próprio executado, com a
consequência de que o bem remido pode voltar a ser
penhorado, porque, na realidade, foi o executado que o
resgatou" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de
direito processual civil. Vol. IV, 1. ed. São Paulo:
Malheiros, 2004, p. 576).
5. Recurso especial provido para julgar
procedentes os embargos de terceiro, a fim de
desconstituir penhora incidente sobre bem de propriedade
de pessoa diversa do executado (sociedade adquirente de
imóvel anteriormente objeto de remição)” (REsp 1547988/PE,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 24/10/2017, DJe 30/11/2017);
“DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA.
AFASTAMENTO. ENUNCIADO 98 DA SÚMULA DO STJ. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM REMIDO EM EXECUÇÃO ANTERIOR.
IRRELEVANTE A AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DA CARTA DE REMIÇÃO
NO REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Não prospera a alegada afronta ao art.
535 do CPC, pois a prestação jurisdicional, no particular,
foi dada em sua plenitude; não há confundir eventual
deficiência na prestação jurisdicional, com o fato simples
de advir decisão contrária à pretensão da parte insatisfeita.
2.
Não
se
consideram
protelatórios
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos opostos quando visavam o prequestionamento, para
a abertura da via excepcional (enunciado 98 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça), de sorte que incabível a
multa aplicada.
3. Os embargos de terceiro não se prestam
exclusivamente
à
proteção
de
direitos
reais,
mas
igualmente de direitos pessoais, dentre bens suscetíveis
de penhora e alienação judicial.
4. In casu, ainda que não transcrita a carta
de remição no Registro de Imóveis, sem a transferência
plena do domínio do bem imóvel, o executado continua como
proprietário do bem, para validade em relação a terceiros,
e o remidor detém apenas direito pessoal, este não
excluído da proteção assegurada pelos embargos de terceiro
prejudicado.
5. Recurso conhecido em parte e, nesse
ponto, provido” (REsp 551.853/MG, Rel. Ministro HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ
09/04/2007, p. 252).
Por fim, consigne-se que a remitente, caso
entenda necessário, deve buscar os seus direitos pelas
vias próprias para sanar eventuais prejuízos.
Pelo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
13609E9C
8
14
Declarações
de Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
13913DBD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2119970-96.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.